Tribunal: TJMT
Processo: 1003915-28.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003915-28.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/Importação, Exclusão - ICMS, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[BARBARA FERREIRA ARAUJO - CPF: 098.634.336-67 (ADVOGADO), ANACLETO BRUNETTA - CPF: 480.313.999-72 (AGRAVANTE), DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – REQUISITOS DO ART. 151, II DO CTN PREENCHIDO - DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA RECURSAL – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Demonstrada, por ora, a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência (probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) previsto no art. 300 e seguintes, do Código de Processo Civil, a suspensão do crédito tributário com fulcro no inciso “II” do artigo 151 do Código Tributário Nacional é medida que se impõe.

Para a suspensão da suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fulcro no inciso “II” do artigo 151 do Código Tributário Nacional, basta que a parte autora realize o depósito integral e em dinheiro do montante impugnado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ANACLETO BRUNETTA, contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Esp. da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT nos autos da Ação Anulatória n.º 1004874-70.2021.811.0041, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada na inicial, consubstanciada na suspensão da exigibilidade do Crédito Tributário descrito na NAI nº 83262001382020140.

Aduz que na data de 17/09/2020 recebeu a NAI nº 83262001382020140, onde constou que foi interrompido o diferimento do ICMS na comercialização de milho produzido pelo Agravante, cuja aquisição foi realizada pela empresa Serrana Agronegócios – ME (IE 13.282.174-1).

Sustenta que conforme mencionado pela Autoridade Fazendária, o diferimento do tributo foi interrompido e atribuído ao produtor rural a responsabilidade pelo recolhimento, uma vez que não teria sido identificada a “saída ou evento que impossibilitou o lançamento do imposto nos momentos expressamente indicados” (Id. 79063490 - Pág. 5).

Argumenta que o produtor não pode ser responsabilizado, tendo em vista que não há qualquer indício de sua participação na operação “crédito podre” investigada pela SEFAZ, que tem como foco as empresas cerealistas e as operações de vendas interestaduais.

Assevera que as operações de compra e venda de milho em grão são acobertadas pelo ICMS diferido, devendo ser efetuado o pagamento apenas quando ocorrer alguma das hipóteses previstas no art. 6º, Anexo VII, do RICMS.

Assegura que a venda realizada pelo produtor rural foi estadual e para empresa que demonstrou estar regular perante o Fisco Estadual, hipótese essa não descrita no art. 6º, Anexo VII, do RICMS.

Argui que provou nos autos a regularidade da operação, com a apresentação de notas fiscais, livros fiscais e os recibos de envio sistêmico dos documentos fiscais para a SEFAZ/MT.

Pontua que não praticou nenhuma das operações descritas no artigo 580 do RICMS/MT, motivo pelo qual não há que se falar em interrupção do diferimento do tributo.

Relata que “efetivou o depósito do montante integral, considerando a totalidade do crédito tributário (principal e penalidades) devidamente atualizado, o qual alcança a soma de R$ 252.187,36 (duzentos e cinquenta e dois mil, cento e oitenta e sete reais e trinta e três centavos), com a realização do depósito do montante integral do tributo pretendido pelo fisco, cumprindo o disposto no art. 151, inc. II, do CTN”. (Id. 79063490 - Pág. 6)

Afirma que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da liminar pleiteada na exordial na exordial.

Com base nestes fundamentos, pugnou pelo deferimento da tutela antecipada recursal para determinar a suspensão da exigibilidade dos créditos de ICMS descrito na NAI nº 83262001382020140, nos termos do artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional, até o julgamento do mérito recursal.

Ao final requer que seja dado pelo provimento ao recurso, para deferir a tutela de urgência pleiteada na exordial.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID. 80183487).

Contrarrazões alegando não se opor ao pedido de suspensão da

exigibilidade do crédito tributário, considerando que o Agravante realizou o depósito do valor em juízo, nos termos do artigo 151, II do CTN, o que constitui direito subjetivo do contribuinte, em nada de confundindo com a legalidade da cobrança, a qual já resta devidamente demonstrada em sede contestatória
(ID. 83459622).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, manifestou a falta de interesse na intervenção nos autos – (ID. 85188469).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por ANACLETO BRUNETTA, contra decisão proferida pelo Juízo da 5º Vara Esp. Da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos n.º 1004874-70.2021.8.11.0041, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada na inicial, consubstanciada na suspensão da exigibilidade do Crédito Tributário descrito na NAI nº 83262001382020140.

Nas razões recursais, requer o deferimento da tutela antecipada recursal para determinar a suspensão da exigibilidade dos créditos de ICMS descrito na NAI nº 83262001382020140, nos termos do artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional.

Pois bem.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido recursal merece acolhimento.

Pretende a Agravante a suspensão do crédito tributário descrito na NAI nº 83262001382020140, ao fundamento de que 01) a operação descrita na notificação está acobertada pelo ICMS Diferido; 02) não praticou nenhuma das hipóteses previstas na legislação que autorizam a interrupção do diferimento; 03) demonstrou a probabilidade do direito e o perigo da demora nos autos originários; 04) efetuou o deposito integral em juízo do crédito tributário impugnado.

Sobre o assunto, sabe-se que de acordo com o artigo 151, incisos “II” e “V” do Código Tributário Nacional, é possível a suspensão do crédito tributário mediante realização do depósito integral do montante impugnado e/ou por meio de “concessão de medida liminar ou de tutela antecipada” nas ações ordinárias ou mandamentais.

Vejamos o disposto no Código Tributário Nacional:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança;

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001);

VI – o parcelamento”.

Extrai-se do citado dispositivo legal que o depósito do montante integral da dívida impugnada e a concessão de tutela de urgência são modalidades distintas para a suspensão do crédito tributário.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ART. 151, II E V, DO CTN. HIPÓTESES INDEPENDENTES DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO. [...] 2. As hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro. Precedentes: AgInt no REsp 1.447.738/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/5/2017; AgRg no AREsp 449.806/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/10/2014; e AgRg no REsp 1.121.313/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 9/12/2009. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 4. Recurso Especial provido”. (STJ - REsp 1809674/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019)

Nessa vertente, vejamos a lição do Professor Eduardo de Moraes Sabbag na obra Manual de Direito Tributário:

“[...] As tutelas de urgências poderão ser concedidas, desde que haja elemento que demonstrem o fumus boni iuris (probabilidade do direito vindicado) e o periculum in mora (perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) [...] A suspensão do crédito tributário, por meio de tutela concedida em ação judicial, consta expressamente no rol dos incisos do art. 151 do CTN, o que equivale dizer que a extinta “medida cautelar” foi substituída pela atual tutela antecipada antecedente – um tipo de tutela de urgência que pode ser considerada a causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário. [...]”. (SABBAG, Eduardo de Moraes. Manual de Direito Tributário – 11 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 1076-1077)

Diferente não é o ensinamento extraído da obra “Código Tributário Nacional Comentado” de Coordenação do doutrinador Vladimir Passos de Freitas, in verbis:

“Concessão de liminar em mandado de segurança. Até janeiro de 2001, esse era o único provimento judicial relacionado com causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário. Em razão disso, multiplicaram-se decisões nos tribunais, até mesmo no Superior Tribunal de Justiça, negando o poder de cautela geral do juiz para suspender a exigibilidade do crédito tributário, ainda que houvesse o perigo da demora e o direito se revelasse plausível. Felizmente, a situação veio a ser corrigida pela Lei Complementar 104, de 10/01/2001, que incluiu o inciso V no art. 151, prevendo expressamente que suspende a exigibilidade do crédito tributário, também concessão de medida liminar ou tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial”. (FREITAS, Vladimir Passos. Código Tributário Nacional Comentado: doutrina e jurisprudência, artigo por artigo, inclusive ICMS e ISS. 5ª Ed. Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 778)

Com efeito, para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fulcro no inciso “V” do artigo 151 do Código Tributário Nacional se mostra necessário a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência (probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) previsto art. 300 e seguintes, do Código de Processo Civil.

Em contra partida, para a suspensão da suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fulcro no inciso “II” do artigo 151 do Código Tributário Nacional, basta que a parte autora realize o depósito integral e em dinheiro do montante impugnado.

A matéria encontra-se inclusive pacificada por meio da Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“Súmula 112 do STJ. O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”.

No caso dos autos, evidencia-se dos documentos de Id. 79066953 - Pág. 27/29, que a parte autora realizou o deposito integral e em dinheiro do crédito tributário impugnado, o que autorizaria a suspensão da exigibilidade da dívida questionada na ação originária, conforme estabelece o art. 151, II, do Código Tributário Nacional e a Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça.

Destarte, os indícios se firmam no sentido de que o crédito impugnado se encontra garantido nos autos de origem, motivo pelo se verifica a presença do requisito da probabilidade do direito vindicado nas razões recursais.

Além disso, o próprio agravado, em contrarrazões, manifestou-se positivamente quanto ao pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, considerando que o Agravante realizou o depósito do valor em juízo, nos termos do artigo 151, II do CTN, o que constitui direito subjetivo do contribuinte.

Outrossim, consigno que caso não seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário, a parte Agravante poderá ter o seu nome inscrito no cartório de protesto de título, ter os seus bens expropriados em eventual execução fiscal, ficará impedido de emitir certidão de regularidade fiscal bem como de realizar diversas transações comerciais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso,
para determinar a suspensão do crédito impugnado na ação originária, com fulcro no artigo 151, inciso II, do CTN
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022